Tribunal: CARF
Processo: 10855.724956/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.724956/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.527 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
SISTEMA EDUCACIONAL CIENCIAS E LETRAS EIRELI.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE
DE
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
JULGADOR
DEVE
MOTIVAR
A
DECISÃO
CONFORME SEU CONVENCIMENTO.
O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados na peça
defesa, devendo decidir de forma motivada e fundamentada.
SIMPLES NACIONAL. GRUPO ECONÔMICO RECONHECIDO.
Há nos autos a comprovação da existência de grupo econômico estruturado
com empresas para o fim de diluir a receita bruta, movimentação financeira e
capital social, utilizando-se de parentes, empregados e outros, que figuravam
como sócias do Grupo Econômico. Assim, nos termos no artigo 3o da Lei
Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício da pessoa
jurídica do Simples Nacional pertencente a Grupo Econômico quando
constatado em conjunto o excesso de receita bruta das empresas componentes
do grupo.
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES E RECEITAS. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA
DA SUBSTÂNCIA SOBRE A FORMA.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam
a coexistência de empresas, perseguindo a mesma atividade econômica, a
utilização dos mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão
patrimonial e gestão empresarial atípica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.724956/2017-50
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-81.04, de 02 de agosto de
2018, da 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo No 81/2017 de fls. 461 e 462, expedido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba - SP em 17/11/2017 que excluiu, a partir de
01/03/2012, a pessoa jurídica SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS
EIRELI, CNPJ 04.811.108/0001-15, do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).
A exposição de motivos que resultaram nessa exclusão do contribuinte do Simples
Nacional encontra-se na “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03 e no “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE
FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL” de fls. 04/40 que faz parte integrante da mencionada Representação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL de fl.
02/03 (...)
2. No Termo de Constatação, o qual faz parte integrante dessa representação, estão
amplamente demonstradas as infrações à legislação tributária que representam
impedimentos à adesão e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação.
3. Em conformidade com o referido termo de constatação, ficou caracterizado que a
empresa em epígrafe faz parte de um grupo econômico de fato.
4. O fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato,
mas sim a realidade subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a
dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento único. Nessa
hipótese, a receita bruta para fins de apuração do limite legal não pode ser
considerada individualmente (por empresa integrante do grupo), mas na sua totalidade,
a fim de que o grupo econômico não se beneficie indevidamente do Simples Nacional
através das empresas dele integrante.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

5. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores individuais
declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato, sendo que a
somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL do grupo
econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro de 2012), um
valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o, da Lei
Complementar 123/2006.
6. Em razão da extrapolação da receita bruta global, a empresa optante do SIMPLES
NACIONAL, por determinação legal – LC 123/96, art. 30 IV, deveria obrigatoriamente
comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, porém, não comunicou.
7. Dessa forma, caracterizadas as infrações à legislação tributária, conforme
demonstradas no termo de constatação, as quais representam impedimentos a adesão
e/ou manutenção no Sistema SIMPLES de tributação, propondo a exclusão de ofício da
empresa em epigrafe, com efeito a partir de 1o de março de 2012, conforme previsto no
artigo 29, inciso I, e no artigo 31, inciso V, “a”, da Lei Complementar no 123/2006.
(...) (Sublinhados acrescidos)
Cientificada por via postal do Ato Declaratório Executivo No 81/2017 em 28/11/2017
(Termo de Ciência de fls. 463/464 e AR de fl. 465), a pessoa jurídica interessada
apresentou em 20/12/2017 a manifestação de inconformidade de fls. 472/478
contestando o ato de exclusão do Simples Nacional.
Na peça de defesa apresentada, a empresa inicialmente faz uma síntese dos fatos que
culminaram na sua exclusão do Simples Nacional.
Prossegue protestando que:
- é equivocada “a inclusão da requerente no suposto grupo econômico de fato”;
- a requerente não exerce a mesma atividade das outras “empresas supostamente
integrantes do grupo”;
- enquanto “a requerente presta serviços de educação fundamental 1 (do primeiro
ao quinto ano), aquelas outras empresas atuam na educação infantil e no ensino
fundamental 2 (sexto ao nono ano)”;
- ainda que atuem todas no segmento educacional, não realizam a mesma
prestação de serviços;
- no “segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino
fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para
vestibular) e compartilhando serviços”;
- o grau de parentesco entre titulares de empresas não é elemento que autorize a
constituição de grupo econômico;
- a “jurisprudência administrativa não admite a vinculação de uma empresa a
grupo econômico sob o argumento do parentesco”;
- a “caracterização de grupo econômico de fato depende, dentre outros requisitos,
da prova de controle comum das empresas e da evidenciação da chamada
confusão patrimonial”;
- a autoridade fiscal “não demonstra que, em relação a cada uma das empresas, a
administração se dava em comum por todas aquelas pessoas ou por parte delas”;
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

- o “fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas
diversas não implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras
circunstâncias estejam presentes”;
- não há nos autos “nenhum elemento que se contraponha ao fato de que há
autonomia administrativa por parte da requerente”;
- não há nada que indique, como pretende a autoridade fiscal, que as atividades
da requerente seriam controladas por terceiros; e - a autoridade fiscal não
demonstra a chamada confusão patrimonial.
Aduz que não há elementos para sustentar a acusação de que a Impugnante
integraria o grupo econômico apontado pela autoridade fiscal e, que “ainda que
subsistisse a acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ele deveria
se restringir às empresas que se situam no mesmo endereço da requerente, não
alcançando empresas situadas em outros locais”.
Sustenta que como indícios da acusação “a autoridade fiscal traz aos autos a
dissertação de mestrado” que sugere ser “documento particular de conteúdo
acadêmico que jamais pode servir de elemento de prova”.
Contesta que a “autoridade fiscal pretende, ainda, provar a acusação pelo fato de
haver entre as empresas o compartilhamento de serviços”, o que defende ser
lógico como forma de economia, uma vez que “há complementariedade nas
atividades desempenhadas e ocupação do mesmo local”.
Pugna o fato de a autoridade fiscal trazer aos autos “publicações feitas por
terceiros em redes sociais”, as quais, por se tratarem de “manifestações de cunho
privado”, “a requerente não tem nem ingerência nem controle”.
Conclui que “não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de
gestão comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de
grupo econômico”.
Ao final, requer que seja tornado sem efeito o Ato Declaratório Executivo
impugnado.”
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme se depreende da ementa
abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO. GRUPO ECONÔMICO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Consoante o disposto no artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 2006, é cabível a
exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional pertencente a Grupo
Econômico quando constatado em conjunto o excesso de receita bruta das empresas
componentes do grupo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ e apresentou recurso voluntário,
nos termos a seguir expostos:
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

“(...)
3. DOS FUNDAMENTOS
3.1. Da negativa de prestação jurisdicional Seria imprescindível, no presente caso, que o
julgador a quo procedesse com o enfrentamento de todos os temas lançados pela
recorrente, principalmente no que diz respeito à caracterização de grupo econômico de
fato ou não.
No entanto, em que pese este ser o principal objeto da manifestação de inconformidade
apresentada, verifica-se que nenhum dos temas foi devidamente enfrentado.
O acórdão recorrido limitou-se a transcrever trecho do “TERMO DE CONSTATAÇÃO
DE FATOS IMPEDITIVOS AO ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL de fls. 04/40”, sem analisar quaisquer das razões de defesa.
Ao negar o enfrentamento do tema, o julgador a quo se absteve da devida prestação
jurisdicional, subvertendo, por completo, os preceitos e diretrizes do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, prescritos no artigo 5o, LV e LIV da CR/88.
Portando, há de ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida.
3.2. Do mérito
Consoante destacado nas razões fáticas inaugurais, a acusação fiscal foi mantida pela
DRJ, em desfavor da recorrente, em razão do entendimento de que havia grupo
econômico entre a sucedida e a empresa ÁGATHOS EDUCACIONAL.
Tal entendimento filiou-se àquele destacado no Ato Declaratório Executivo no 81/2017
de fls. 461 e 462 e na “representação fiscal para exclusão do simples nacional” de fls.
02/03. Confira-se o que destacou a autoridade julgadora: (...)
Sucede, contudo, que tal entendimento não deve ser mantido.
Isso porque a autoridade julgadora parte da premissa equivocada de que existe um
grupo econômico entre a recorrente e a empresa ÁGATHOS EDUCACIONAL, quando
isto não ocorre.
Em que pese afirmar-se, taxativamente, que a recorrente “compõe o grupo econômico
denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL”, não existe nada nestes autos, tão pouco
em outros, que confirme tal suposição.
Consoante destacado em anterior manifestação de inconformidade, não existem
elementos mínimos à caracterização de grupo econômico de fato.
Os indícios apontados de similitude no ramo de atuação, suposta existência de quadro
societário composto por membros de uma mesma família e divisão de um espaço físico
comum não procedem.
As atividades exercidas, embora ligadas ao ramo de educação, são completamente
diversas e voltadas para públicos distintos.
Enquanto a sucedida dedicava-se à educação infantil e ensino fundamental, as demais
empresas atuam no ramo de ensino médio e pré-vestibular.
Assim, ainda que atuem no segmento educacional, não realizavam a mesma prestação
de serviços.
Por sinal, no segmento educacional, é comum que empresas atuem no mesmo espaço
físico, desenvolvendo atividades complementares (ensino infantil, ensino fundamental
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

1, ensino fundamental 2, ensino técnico, ensino preparatório para vestibular) e
compartilhando serviços.
Trata-se de uma prática de cooperação na estruturação do ensino, consoante
demonstrado às fls. 485-487.
Isso não significa, porém, que haja confusão patrimonial, nem constituição de grupo
econômico. Tanto não significa que os próprios órgãos de controle da atividade de
educação reconhecem essa realidade, conforme comprovado em anterior manifestação
de inconformidade.
Quanto à comunhão de um mesmo espaço físico, melhor sorte não se verifica no
sustentado pelo julgador a quo.
Isso porque as empresas não dividiam o mesmo espaço administrativo.
O mesmo se diga quanto à existência de suposto grupo familiar, por comunhão de
parentesco entre os sócios da sucedida e da outra empresa tida por gestora.
Isso porque não há qualquer relação de parentesco entre os titulares e administradores
da sucedida e os acionistas e administradores da empresa Ágathos Participações e
Empreendimentos Ltda.
No caso da sucedida, veja-se que os atos de administração eram exercidos pela titular
Elisabeth Stockler Benevides Vieira, que era estranha à administração da outra empresa
tida por gestora.
A autoridade fiscal não trouxe nenhum elemento que se contraponha ao fato de que
havia autonomia administrativa por parte de cada uma das empresas.
Não há nada que indique, como a autoridade fiscal comprovou que as atividades da
empresa sucedida seriam controladas por terceiros.
Não há, também, qualquer evidenciação da chamada confusão patrimonial.
No presente caso, autoridade fiscal afirma a existência de unicidade de controle,
sustentando que as empresas arroladas teriam, como sócios, pessoas com vínculo
familiar.
A autoridade fiscal, porém, apesar dessa constatação, não demonstra que, em relação a
cada uma das empresas, a administração se dava em comum por todas aquelas pessoas
ou por parte delas.
E, se não bastasse o exposto, o parentesco entre titulares destas empresas, se existisse,
também não seria elemento a autorizar a constituição de grupo econômico, por si só.
O fato de pessoas ligadas por vínculo familiar serem sócias de empresas diversas não
implica dizer que haja comunhão de controle, ainda que outras circunstâncias estejam
presentes, conforme jurisprudência remansosa.
Exemplo disto é o Acórdão no. 9202.-005.314, da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais - CSRF. Confira-se: (...)
É necessário, portanto, que existam outros elementos de prova e indícios para
caracterização do grupo econômico.
Da mesma forma, a autoridade fiscal não demonstra a chamada confusão patrimonial.
E não o faz exatamente porque aquelas empresas possuíam patrimônio próprio,
exercendo atividades de forma independente.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

Portanto, não haveria que se falar em unicidade de gestão ou de esforço comum, hábeis
ao reconhecimento da conglomeração empresarial organizada.
E, ainda que subsistisse tal acusação, o que se admite em atenção à eventualidade, ela
deveria se restringir às empresas que eventualmente se situassem no mesmo endereço, e
não a qualquer outra empresa.
Principalmente no presente caso, em que a imputação de grupo econômico e divisão de
um mesmo espaço físico pauta-se em indícios obtidos na internet e na dissertação de
mestrado de fls. 51 e seguintes, que são documentos que jamais poderiam servir de
elemento de prova.
A questão é que não houve qualquer evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão
comum entre as pessoas jurídicas, fatos essenciais para a formação de grupo econômico.
Daí a improcedência da acusação fiscal e a necessidade de reforma da decisão recorrida.
4. DO PEDIDO
Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso voluntário, a fim de
que seja integralmente julgada improcedente a presente acusação.
Pleiteia, ainda, que seja a recorrente intimada de todos os atos processuais em seu
endereço.
E, por fim, que seu procurador, Gustavo Almeida e Dias de Souza, OAB/SP no 154.074,
seja também intimado em seu escritório situado na Av. Gisele Constantino no 1.850,
Sala 1616, CEP 18110-650, Votorantim-SP, fone (15) 3519-4888, endereço eletrônico
gustavo@csds.adv.br.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se o presente processo de Simples Nacional por
intermédio do Ato Declaratório Executivo No 81/2017, de e-fls. 461 e 462, com efeitos a partir
de 01/03/2012, pois consoante o disposto no artigo 3o da LC no 123/06, é cabível a exclusão de
ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional pertencente a Grupo Econômico quando
constatado, em conjunto, o excesso de receita bruta das empresas componentes do grupo.
A Recorrente no recurso voluntário, além da questão apontando a nulidade da
decisão de primeira instância, defende que não há nos autos a demonstração de controle
administrativo ou confusão patrimonial que justifique a manutenção do Ato Declaratório de
Exclusão com base em existência de grupo econômico de fato.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

Preliminarmente
No tocante ao pedido de nulidade da decisão, entendo que a mesma não deve
prosperar. O r. acórdão, embora esteja fundamentado na Representação Fiscal, deixa claro os
motivos que justificaram a decisão, apontando acreditar existir grupo econômico e ser a
Recorrente parte integrante do mesmo.
Outrossim, há na fundamentação da decisão recorrida motivação suficiente para a
sua conclusão, isso porque os julgadores não estão obrigados a responder todas as alegações
apontadas na manifestação de inconformidade, quando já tenha encontrado motivos suficientes
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco
responder um a um todos os argumentos apresentados.
Essa é a posição da jurisprudência sobre essa questão, conforme abaixo:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Juiz
não precisa rebater todos os argumentos das partes – Acórdão fundamentado – Rejeição
(TJPR. EMBDECCV 82128-5/02 PR).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso, nem a
esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir fundamentadamente,
entendimento já pacificado neste Conselho.
Não é nulo o acórdão recorrido em que foram apreciados de forma suficiente os
argumentos da impugnação e as provas carreadas aos autos, sem vício de motivação ou
omissão quanto à matéria suscitada pelo contribuinte.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando os relatórios integrantes do Auto de Infração
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento
fiscal e apresente a sua defesa contra o lançamento fiscal efetuado.
ARBITRAMENTO.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as importâncias
que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que dispuser, quando a
contabilidade da empresa não registrar o movimento real de remuneração de segurados
a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (CARF – Acórdão no
2202-004.559. Relatora Conselheira Rosy Adriane da Silva Dias).
Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
O mérito do recurso voluntário está fundamentalmente alicerçado em dois pontos:
ausência de confusão patrimonial e ausência de comprovação da existência de controle
administrativo. Afirmando, ainda não ser parte do grupo econômico. Aduziu, que o parentesco
entre titulares das empresas não seria elemento a autorizar a constituição de grupo econômico
por si só. O fato de terem vínculo familiar e serem sócias não indicam existência de controle
administrativo.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

Assim, alegou a Recorrente que, supostamente, não teria havido qualquer
evidenciação de confusão patrimonial ou de gestão comum entre as pessoas jurídicas, fatos
essenciais para a formação de grupo econômico e que isso se deu porque as empresas possuem
patrimônio próprio e atuam de forma independente
Contudo, razão não assiste à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, antes de outras análises, é preciso deixar claro que a o fundamento
para a exclusão não é a caracterização do grupo econômico de fato, conforme se verifica nas
conclusões da Representação Fiscal, mas sim a realidade subjacente que advém dessa
caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como empreendimento
único.
Para a constatação de grupo econômico de fato deve existir um interesse comum
entre as pessoas jurídicas pertencentes ao grupo na realização da atividade. Por inexistir a
organização formal do grupo econômico de fato, as empresas pertencentes ao grupo possuem
independência.
Isso quer dizer, em outras palavras que as sociedades integrantes do grupo
econômico de fato, por conseguinte, manterão suas personalidades jurídicas e continuarão a ter
autonomia patrimonial e administrativa próprias e independentes umas das outras. O que é
preciso no presente caso é identificar se a Recorrente estava atuando em conjunto com as demais
empresas, a fim de auferir benefícios.
Logo, o fato da Recorrente defender que não existe confusão patrimonial ou
dependência administrativa, por si só não descaracteriza o grupo econômico de fato. Tais fatos
seriam importantes se estivéssemos tratando de interposta pessoa, contudo esse não é o caso dos
autos.
A própria Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, demonstrou que a
similitude da atividade (educacional) justificaria estarem num mesmo ambiente, como também
que as empresas se ajudam mutuamente, vejamos trechos da peça de defesa inicialmente
apresentada (manifestação de inconformidade) da Recorrente:
“(...)
Assim, algumas obrigações tributárias acessórias das empresas seriam preparadas e
enviadas pelos mesmos colaboradores. Além disso, haveria compartilhamento de
recursos de tecnologia.
(...)
Considerando que há complementariedade nas atividades desempenhadas e ocupação do
mesmo local, nada mais lógico que as empresas compartilhem outros recursos como
forma de economia”.
Ademais, vejamos o que diz o Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 460 a , para
fundamentar a existência do grupo econômico de fato, bem como de ser a Recorrente parte do
mesmo:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

“(...)
7. Essas empresa foram constituídas, formalmente, com todos os documentos e
registros, no entanto, a situação fática demonstra que as mesmas estão agregadas ao
grupo econômico de fato - ÁGATHOS EDUCACIONAL que, como as não optantes,
são igualmente dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa ÁGATHOS -
Participações e Empreendimentos S/A (citada no item 2.1), como demonstraremos
nos tópicos posteriores.
(...)
9. As escolas optantes do SIMPLES NACIONAL, acima relacionadas são também
distribuídas, conforme o convênio, em estabelecimentos vinculados aos sistemas
educacionais Anglo ou Objetivo, (...).
10. Como já indicado, o Grupo Educacional Àgathos coordena os dois subgrupos, o
franqueado ao OBJETIVO e ao franqueado ao ANGLO, os quais estão instalados nas
três cidades (Sorocaba, Itapetininga e São Roque).
11. Das páginas extraídas da internet (as quais juntamos copias – Ver Docs. no 03 E 04),
nota-se que, tanto as franquiadas do Objetivo como as do Anglo, não diferenciam as
suas escolas, as tratam como se fossem uma só escola, indicam apenas os seus níveis de
ensino (berçário, educação, ensino infantil, ensino médio) e, como no caso do Objetivo-
Sorocaba, referem-se como “unidades” (Portal, Centro e Zona Norte) (...).
12. Na página da internet do Objetivo Sorocaba, é indicado as suas “unidades” e,
destaca que “o colégio atende cerca de 3.000 alunos”, do Berçário ao Pré-vestibular”;
apresenta os diretores dessas unidades. Na apresentação, destaca os três diretores:
Diretor unidade Centro, Diretora da unidade Portal e Diretora da unidade Zona Norte,
chama a atenção que o Diretor da unidade Centro, Sr. Carlos Eduardo Fernandes
D’Andretta é empregado registrado na escola SISTEMA EDUCACIONAL PORTAL
DA COLINA EIRELI CNPJ 06.988.178/0001-79 (item 5.3 e 8.3), situada na Rua
Romeu do Nascimento, 777, Portal da Colina, que é chamada de Objetivo-Portal e, é
ele, também, sócio gerente da Sistema Educacional Itapetininga-EPP CNPJ:
07.656.791/0001-51 (itens 5.9 e 8.9).
13. Portanto, todos os fatos mostrados apontam pela existência de grupo econômico de
fato, composto pelas empresas/escolas (optantes e não optantes), sendo um subgrupo
franquiado ao sistema educacional objetivo e outro ao sistema Anglo. (...)
Em que pese a Recorrente defender que as páginas de internet não servem como
prova nos autos, essa não é a verdade, pois as páginas da internet demonstram como o grupo se
apresenta à sociedade, demonstrando unicidade na área educacional ofertada. É tão notório que o
grupo se apresenta como um único grupo à sociedade que foi até terma de dissertação de
mestrado.
Ainda que a Recorrente defenda inexistir comprovação de subordinação em
relação ao controle administrativo, o que se percebe pela leitura dos documentos colacionados
aos autos é de que existe uma organização por parte da ÁGATHOS - Participações e
Empreendimentos S/A e que todas as empresas se apresentam como um grupo (vide fls. 98 a 99;
tese de mestrado às e-fls. 52 e seguintes, Relação de trabalhadores que indicam empregados
direcionados a outras classes que não apenas ensino infantil e-fls. 430 e seguintes).
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

No caso concreto, é notório que as empresas da área educacional estavam atuando
de forma complementar (fato, aliás, confirmado pela própria recorrente em sua defesa), atuando
em conjunto para conseguir maior eficiência na prestação de suas atividades, submetidas a
controle familiar na gestão dos negócios comuns e concomitantes, de interesses parecidos e com
frequente alternância de titularidade de quotas entre os sócios, integrantes da mesma família, fato
que demonstra existência de coordenação entre os empreendimentos que ostentam objeto social
coincidente, cujo fim é reduzir custos e, eventualmente, usufruir de tributação mais privilegiada.
A ação fiscal ainda apontou outros indícios em relação à sincronicidade das
atividades das empresa, quais sejam:
26. As confecções das GFIPs de todas as empresas/escolas são realizadas por
empregados registrados na empresa/escola Portal da Colina Educação Eireli,
CNPJ:06.988.153/0001-75 (empresa citada nos itens 5.1 e 8.1), que vale ressaltar, não
tem como finalidade econômica este tipo de prestação de serviços e tampouco é
remunerada por isso.
(...)
29. Interessante notar que a partir de 2012 e na mesma data 01/02/2012, as
empresas/escolas optantes, situadas na cidade de Sorocaba, foram transformadas em
ERELI, - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, esse acontecimento se
apresenta de forma a demonstrar a unicidade da administração dessas empresas pelo
comando do grupo (ÀGATHOS EDUCACIONAL), em detrimento do poder de decisão
dos titulares formalmente consignados, corroborando o papel de interposta pessoa
desses titulares, uma vez que detalhes sutis demonstram inequivocamente essa situação,
vejamos:
a) como já citado, todas essas alterações foram consignadas na mesma data:
01/02/2012;
b) todas elas têm o visto do Sr. Jose Rubens Santos, como advogado, haja vista que ele
apesar de ser registrado como contador é também advogado e, como tal, assinou as
alterações contratuais;
c) as testemunhas de todas essas alterações contratuais foram:
c1- Mauro Nicolucci, CPF 944.156.928-34, empregado registrado na mesma
escola/empresa do S.r. Jose Rubens: PORTAL DA COLINA EDUCAÇÃO EIRELI -
CNPJ: 06.988.153/0001-75 (citada no item 5.1), na função de assistente contábil;
c2- Filomena Aparecida de Oliveira Leite, CPF 099.073.628-83, registrada na
escola/empresa: ESCOLA DE EDUCAÇÃO PORTAL DA COLINA EIRELI – CNPJ:
06.988.517/0001-17 (citada no item 5.5), na função de supervisora de serviços
financeiros.
Obs1: verificamos, também, que os três empregados citados, compareceram da mesma
forma na 2a alteração contratual (datada de 08/01/2010), da empresa/escola Sistema
Educacional Itapetininga, CNPJ: 07.656.791/0001-51 (citada no subitem 5.9);
Obs2: idem para a empresa/escola Escola de Educação Itapetininga Ltda., CNPJ
09.242.782/0001-40 (citada no subitem 5.10), na 2a alteração contratual, datada de
08/01/2010;
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

Obs3: idem para a empresa/escola Sistema Educacional Montpellier Ltda., CNPJ
09.294.069/0001-40 (citada no subitem 5.11), na 1a alteração contratual, datada de
26/08/2013;
Obs:4 idem para a empresa/escola sistema Educacional Quintal Ltda., CNPJ
50.784.313/0001-56 (citada no subitem 2.9), na 13a alteração contratual, datada de
01/06/2012;
Obs5: idem para a empresa/escola Escola Superior de Educação Itapetininga Ltda.,
CNPJ 04.317.243/0001-09 (citada no subitem 2.10), na 3a alteração contratual, datada
de 02/05/2012.
30. É importante esclarecer que, em relação ao empregado Sr. Jose Rubens, procedemos
a uma pesquisa junto aos sistemas CNIS, CNPJ, DIRF, DIPF, DIPJ, JUCESP e, em
todas as pesquisas, não há qualquer referência que o mesmo exerce ou exerceu a
atividade de contador na situação de autônomo ou pessoa jurídica, bem como a de
advogado autônomo ou Pessoa Jurídica.
31. Não só as GFIP’s, mas outras declarações são encaminhadas à Receita Federal tendo
como responsável o empregado Jose Rubens Santos. Exemplificando, temos as DIRFs -
Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte e as DIPJs - Declarações de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (ver, em anexo, os extratos das respectivas
declarações – DOC’s. 08– DIPJs e 09 – DIRFs, anos calendários 2012 e 2013).
(...)
Nota2: Como outros empregados, que apresentaremos mais adiante, a Sra. Kelly se
apresenta junto ao site Linkedin, como funcionária do Grupo ÀGATHOS
EDUCACIONAL (Analista de Folha de Pagamento Sênior Generalista- Ágathos
Educacional) e não como funcionária da escola em que é registrada. Anexamos ao
presente, cópia da página do site Linkedin (rede de relacionamentos profissionais), por
meio da qual podemos verificar a sua vasta experiência junto ao grupo Ágathos
Educacional.
33. Em ralação a nota acima, em pesquisa junto à página do site LinKedin encontramos,
além da funcionária já citada, outros profissionais que se apresentam como trabalhador
da ÁGATHOS EDUCACIONAL, os quais são, na realidade, empregados de uma das
empresas optante do simples, objeto desse termo, como podemos verificar através das
cópias das referidas páginas.
(...)
33.2 É bom destacar que a holding ÁGATHOS S/A não tem empregados registrados,
demonstrando que mesmo entre os funcionários há uma confusão, posto que ao se
apresentarem ao mercado de trabalho, divulgam as suas experiências junto ao grupo
educacional e não junto à escola/empresa que estão de fato registrados.
34. Durante a ação fiscal identificamos, que todas as empresas do grupo, optantes e não
optantes, para a confecção de suas folhas de pagamento, bem como, das suas
contabilidades, utilizam-se da tecnologia vendida por uma empresa especializada nesse
tipo de serviço, a empresa Ausland Consultoria & Informática Ltda. Essa empresa
através de contrato de prestação de serviços de informática proporciona às escolas
soluções concernentes aos recursos humanos e ao setor contábil.
35. A simbiose entre todas as empresas/escolas organizadas pelo grupo econômico de
fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, fica ainda mais evidente ao depararmos que os
serviços contratados junto à empresa AUSLAND é efetivada por uma só empresa do
grupo, porém para servir a todas, sem exceção.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

Pelo exposto, verifica-se uma gama de indícios que apontam à existência do grupo
econômico de fato, o qual, a rigor, não é proibido, tanto que não foi o motivador da exclusão, no
entanto, enquanto grupo deve ter suas receitas somadas.
No caso dos autos, verificou-se que a soma das receitas brutas globais ultrapassou
o limite do Simples Nacional já na competência de 02/2012 um valor acima de 20% do limite
estabelecido pelo inciso II do art. 3o, da Lei Complementar no 123/2006.
Em razão da extrapolação da receita bruta global, as empresas/escolas optantes do
SIMPLES NACIONAL, por determinação legal – LC 123/96, art. 30 IV, deveriam
obrigatoriamente comunicar a sua exclusão do Simples Nacional, porém, não comunicaram.
Ressalta-se que as empresas não precisam estar num mesmo espaço físico para
serem consideradas grupo econômico, conforme demonstrado o grupo reúne todas em empresas
que atuam em simbiose e promovendo ações para, em conjunto, exercer atividades similares e
que se complementam, aparecendo para a sociedade (e até para os próprios funcionários) como
um único grupo.
Desta forma, entendo ter sido correta a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional – Ato Declaratório Executivo No 81/2017, às e-fls. 461, a partir de 01/03/2012.
Inclusive, corroborando com meu entendimento, esta Turma (ainda que sob outra
composição), em 14/07/2021, decidiu de forma análogo em processo (Processo no
10855.724899/2017-17) de empresa do mesmo grupo econômico (ESCOLA DE EDUCACAO
PORTAL DA COLINA LTDA.) a Recorrente. Segue a ementa da decisão em questão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
JULGADOR
DEVE
MOTIVAR
A
DECISÃO
CONFORME
SEU
CONVENCIMENTO.
O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos apresentados na peça defesa,
devendo decidir de forma motivada e fundamentada.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE
LEGAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
Uma vez constatado existir o grupo econômico de fato, devem as receitas brutas globais
das empresas envolvidas serem somadas e, se identificado que a soma ultrapassa o
limite legal para permanecer o Simples Nacional, deve a empresa ser excluída.
(Acórdão no 1003-002.504, Relatora: Bárbara Santos Guedes, Data da Sessão:
14/07/2021).
Deve, pois ser mantida a decisão de piso em sua integralidade, cujo teor do voto
condutor segue reproduzido:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

“(...)
O litígio é decorrente do ato de exclusão do contribuinte do Simples Nacional que o
interessado contesta.
Não assiste nenhuma razão à empresa manifestante.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido denominado Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) é regulamentado pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN). A opção do sujeito passivo deve ser manifestada por meio
da internet até o último dia útil do janeiro sendo irretratável para todo ano calendário
oportunidade em que presta declaração quanto ao não enquadramento nas vedações
legais. A exclusão por comunicação decorrente de opção ou de obrigatoriedade é feita
pela internet. Verificada a qualquer tempo a falta da comunicação obrigatória, a
exclusão de ofício é formalizada mediante ato emitido pelo ente federativo que iniciar o
processo de exclusão de ofício; sendo que os efeitos dessa exclusão podem ser
retroativos, conforme o caso.
No caso em exame, conforme consta da “REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL” de fls. 02/03, verifica-se pelo ANEXO I de
fl. 455 que a empresa litigante, em conjunto com outras empresas do grupo econômico
denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL o qual também faz parte, auferiu, até o mês
de fevereiro de 2012, receita bruta total no montante de R$ 7.590.526,62 (sete milhões,
quinhentos e noventa mil, quinhentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos).
Esse montante excede em mais de 20% (vinte por cento) ao limite permitido pela
legislação do Simples Nacional vigente à época dos fatos de R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais) para que o contribuinte pudesse permanecer nessa forma
simplificada de tributação.
O “TERMO DE CONSTATAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS AO
ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL” de fls.
04/40, que faz parte integrante da mencionada “REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL”, detalha minuciosamente, e
com clareza: (1) a formação do grupo econômico ÁGATHOS EDUCACIONAL;
(2) a participação da empresa manifestante SISTEMA EDUCACIONAL
CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI nesse grupo econômico; e (3)
que o fundamento para a exclusão do contribuinte interessado a partir de
01/03/2012 não é a caracterização do grupo econômico de fato, mas sim o fato
da receita bruta global desse grupo econômico, para fins de apuração do limite
legal, ter atingido na competência de fevereiro de 2012 um montante bem
superior a 20% do limite estabelecido pelo inciso II do artigo 3o, da Lei
Complementar no 123, de 2006.
TERMO
DE
CONSTATAÇÃO
DE
FATOS
IMPEDITIVOS
AO
ENQUADRAMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL de fls. 04/40
(...)
2 DO GRUPO ECONÔMICO DENOMINADO - GRUPO ÁGATHOS
EDUCACIONAL,
HISTÓRICO
E
COMPOSIÇÃO
SOCIETÁRIA
DAS
EMPRESAS PERTENCENTES 2.a. ÁGATHOS EDUCACIONAL - O Grupo
ÁGATHOS EDUCACIONAL, em que pese não ser constituído nos moldes do que
determina a Lei n° 6.404/1976, é formado por empresas dedicadas à área de
educação, atuando desde pré-escola até o ensino universitário. Empresas
dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa Ágathos - Participações e
Empreendimentos S/A. CNPJ: 09.522.595/0001-10, a qual não tem como
atividade principal a relacionada à educação, uma vez que é uma holding de
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

instituições não-financeiras e, como tal, participa como sócia ou acionista de
outras sociedades. Trata-se de uma empresa que possui a maioria das cotas
societária de outras empresas e que detém o controle de sua administração e
políticas empresariais.
(...)
2.d. Nesse termo de constatação, demonstraremos que o citado grupo não é só
constituído por empresas/escolas não optante do SIMPLES, mas, também, por
empresas/escolas optantes, as quais são formalizadas documentalmente para
aderirem a esse regime tributário, mas na realidade fazem parte do Grupo, uma
vez que foram identificados, durante as ações fiscais desenvolvidas nessas
empresas (optantes do SIMPLES), elementos que apontam no sentido da
existência de um grupo econômico com administração única envolvendo todas as
elas (não optantes e optantes), conforme relataremos a seguir:
(...)
5. DAS EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL, PERTENCENTES, DE
FATO, AO GRUPO ÁGATHOS EDUCACIONAL.
(...)
5.6 - SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI CNPJ:
04.811.108/0001-15 ENDEREÇO: ARTUR GOME 51, Centro – Sorocaba- SP
Inicio de atividade: 01/12/2001 Objeto Social: A empresa tem como objeto
social a prestação de serviços profissionais necessários à educação infantil e ao
ensino fundamental.
5.6.1. Dos Sócios e dirigentes da SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E
LETRAS EIRELI
Marcia Cristina Cruells Vieira Alamino, CPF 260.266.928-86, sócia de
01/12/2001 a 25/06/2007, com 1,00% das cotas da sociedade.
Geraldo Jose Rocha, CPF 361.456.298-00, Sócio de 25/06/2007a
02/01/2012, com 1,00% das cotas da sociedade.
Elizabeth Stockler Benevides Vieira, CPF 149.739.828-22, sócia
Administradora de 01/12/2001 a 02/01/2012, com 99,00% das cotas da
sociedade até 03/01/2012, a partir dessa dada posou a ser a titular.
ELIZABETH STOCKLER BENEVIDES VIEIRA, CPF 149.739.828-22,
Titular de Firma individual de 03/01/2012 até a presente data.
Obs.: Essa empresa/escola foi, conforme alteração contratual de 01/02/2012,
transformada em uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada –
EIRELI.
(...)
6. Essas empresas/escolas, optantes do SIMPLES NACIONAL, igualmente
pertencentes ao setor de serviços educacionais, foram constituídas por familiares
dos sócios das empresas não optantes (apresentadas no item 2); as situadas na
cidade de Sorocaba o parentesco é diretamente com um dos três
diretores/administradores fundadores da Ágathos S/A (Srs. Luiz Samuel
Tabacow; Oscar Fonseca Vieira e Luiz Antônio Beldi Castanho). As situadas nas
cidades de Itapetininga e São Roque, o laço familiar é com um dos sócios
minoritários da escola que não é optante, lembrando que a empresa Àgathos S/A
é sócia majoritária dessas escolas/empresas não optantes.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

7. Essas empresa foram constituídas, formalmente, com todos os documentos e
registros, no entanto, a situação fática demonstra que as mesmas estão agregadas
ao grupo econômico de fato - ÁGATHOS EDUCACIONAL que, como as não
optantes, são igualmente dirigidas, organizadas e capitaneada pela empresa
ÁGATHOS - Participações e Empreendimentos S/A (citada no item 2.1),
como demonstraremos nos tópicos posteriores.
(...)
8.6 - SISTEMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS E LETRAS EIRELI CNPJ:
04.811.108/0001-15 8.6.1 Marcia Cristina Cruells Vieira Alamino, CPF
260.266.928-86, ver item 8.1.1 8.6.2 Geraldo Jose Rocha, CPF 361.456.298-00,
cunhado de Luiz Samuel Tabacow, Administrador e cofundador do Grupo
ÁGATHOS EDUCACIONAL.
8.6.3 Elizabeth Stockler Benevides Vieira, CPF 149.739.828-22 (Titutar), é
esposa de Oscar Fonseca Vieira, Administrador e cofundador do Grupo
ÁGATHOS EDUCACIONAL.
(...)
19. Define-se grupo econômico como um conjunto de sociedades empresariais
ou empresários que, sob controle político de um indivíduo ou grupo familiar,
atuem em sincronia para lograr maior eficiência em suas atividades. Conforme
demonstrado, estamos diante da existência de um grupo econômico familiar, em
que a atividade de todas as empresas está voltada para a mesma finalidade
econômica (no caso, todas as empresas do setor educacional)
(...)
21. Grupos Econômicos de fato podem ser regulares ou irregulares. Os
"Regulares" são resultados de decisões legítimas de seus controladores, que, não
pretendendo dar à sua organização as características do "grupo de sociedade" da
Lei 6.404, de 15/12/1976, promovem a constituição de empresas, interligadas
entre si e controladas direta ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas
aqueles que, apesar de não serem dotados de formalização legal, não realizam
ações dissuasivas, para encobrir ou disfarçar sua existência ao serem
constituídos, práticas estas relacionadas aos Grupos Econômicos "Irregulares",
que buscam através deste comportamento obter vantagens, como por exemplo, o
gozo de benefícios tributários, ao qual não teria direito caso apresentasse a sua
real estrutura formal, patrimonial e administrativa.
22. A auditoria investigou a constituição das empresas, as atividades
desenvolvidas, abordando ainda aspectos relacionados a administração, vínculos
empregatícios, dentre outros, e, partindo dessas informações, apurou que as
referidas pessoas jurídicas se associaram para objetivos comuns.
23. No caso específico dessa ação fiscal, as empresas da área educacional
estavam atuando de forma complementar, atuando em sincronia para lograr
maior eficiência de suas atividades, submetidas a controle familiar na gestão dos
negócios comuns e concomitantes, de interesses símiles e com frequente
alternância de titularidade de quotas entre os sócios, integrantes da mesma
família, em franca relação de coordenação entre os empreendimentos que
ostentam objeto social coincidente, objetivando assim reduzir custos e usufruir
tributação privilegiada (optantes pelo SIMPLES NACIONAL). Ressalte-se que
em alguns casos até 05 (Cinco) escolas têm o mesmo endereço, numa franca
característica de fragmentação, vejamos:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

(...)
24. Dos fatos até então demonstrados, tanto as empresas/escolas optantes
quantos as não optantes do SIMPLES NACIONAL, i) todas têm a mesma
atividade, a prestação de serviços educacionais; ii) são interligadas em função
do parentesco de seus sócios e ou titulares com os administradores da
ÁGATHOS S/A, ou com os dirigentes de escolas que têm a ÀGATHOS S/A como
sócia majoritária; iii) situam-se em endereços idênticos.(...)
25. Mas, não são só esses os indicativos, a despeito de serem contundentes, há
outros encontrados durante a ação fiscal, que confirmam o desempenho
sincronizado das empresas, as quais estão submetidas a uma única
administração por parte da holding ÀGATHOS S/A, vejamos:
26. As confecções das GFIPs de todas as empresas/escolas são realizadas por
empregados registrados na empresa/escola Portal da Colina Educação Eireli,
CNPJ:06.988.153/0001-75 (empresa citada nos itens 5.1 e 8.1), que vale
ressaltar, não tem como finalidade econômica este tipo de prestação de serviços
e tampouco é remunerada por isso.
(...)
29. Interessante notar que a partir de 2012 e na mesma data 01/02/2012, as
empresas/escolas optantes, situadas na cidade de Sorocaba, foram
transformadas em ERELI, - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada,
esse acontecimento se apresenta de forma a demonstrar a unicidade da
administração dessas empresas pelo comando do grupo (ÀGATHOS
EDUCACIONAL), em detrimento do poder de decisão dos titulares formalmente
consignados, corroborando o papel de interposta pessoa desses titulares, uma
vez que detalhes sutis demonstram inequivocamente essa situação, vejamos:
a) como já citado, todas essas alterações foram consignadas na mesma
data:01/02/2012;
b) todas elas têm o visto do Sr. Jose Rubens Santos, como advogado, haja vista
que ele apesar de ser registrado como contador é também advogado e, como tal,
assinou as alterações contratuais;
c) as testemunhas de todas essas alterações contratuais foram:
(...)
34. Durante a ação fiscal identificamos, que todas as empresas do grupo,
optantes e não optantes, para a confecção de suas folhas de pagamento, bem
como, das suas contabilidades, utilizam-se da tecnologia vendida por uma
empresa especializada nesse tipo de serviço, a empresa Ausland Consultoria &
Informática Ltda. Essa empresa através de contrato de prestação de serviços de
informática proporciona às escolas soluções concernentes aos recursos
humanos e ao setor contábil.
35. A simbiose entre todas as empresas/escolas organizadas pelo grupo
econômico de fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, fica ainda mais evidente ao
depararmos que os serviços contratados junto à empresa AUSLAND é efetivada
por uma só empresa do grupo, porém para servir a todas, sem exceção.
(...)
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

46. Em face dessa constatação, não resta outra hipótese, as escolas optantes e as
não optantes (do SIMPLES) instaladas em endereços iguais, aproveitam dos
mesmos empregados, principalmente os que exercem as chamadas funções
auxiliares, caracterizando assim a intima simbiose entre as não optantes e as
optantes (...)
50. Em face da realidade fática apresentada, fica patente que as empresas
aglutinadas ao grupo econômico de fato ÀGATHOS EDUCACIONAL, tanto as
não optantes como as optantes (alvo da presente ação fiscal) fazem parte de um
único empreendimento fragmentado de forma simulada em estabelecimentos
com CNPJ’s próprios, com a visível intenção de desfrutar das vantagens
oferecidas pelo regime de tributação simplificada, por parte desses
estabelecimentos.
51. Conforme já ressaltado, diante do conjunto de elementos que caracterizam de
forma irrefutável a existência de um Grupo Econômico de fato, coordenado pela
ÀGATHOS S/A, tendo os seus três fundadores como diretores/administradores,
evidenciando o planejamento tributário através do fracionamento de atividades,
abuso de forma, ausência de autonomia operacional das empresas, sendo as
optantes formalizadas em nome de pessoas unidas por laços familiares e
servindo para abrigar mão de obra necessária para a operacionalização das não
optantes, demonstram nitidamente uma administração atípica, portanto,
passíveis de responsabilização e indicação de exclusão do SIMPLES
NACIONAL, independentemente dos seus quadros societários formais ou
aparentes.
54. Reiteramos, o fundamento para a exclusão não é a caracterização do grupo
econômico de fato, mas sim a realidade subjacente que advém dessa
caracterização, qual seja, a dependência entre as empresas, que atuam como
empreendimento único. Nessa hipótese, a receita bruta para fins de apuração do
limite legal não pode ser considerada individualmente (por empresa integrante
do grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se
beneficie indevidamente do Simples Nacional através das empresas dele
integrante.
55. Na planilha anexa, denominada de ANEXO I, é apresentado os valores
individuais declaradas pelas empresas componentes do grupo econômico de fato,
sendo que a somatória dessas receitas representa a RECEITA BRUTA GLOBAL
do grupo econômico de fato, perfazendo, já na competência 02/2012 (fevereiro
de 2012), um valor acima de 20% do limite estabelecido pelo inciso II do Art. 3o,
da Lei Complementar 123/2006.
56. Em razão da extrapolação da receita bruta global, como acima demonstrada,
as empresas/escolas optantes do SIMPLES NACIONAL, por determinação
legal– LC 123/96, art. 30 IV, deveriam obrigatoriamente comunicar a sua
exclusão do Simples Nacional, porém, não comunicaram.
57. Diante do acima exposto e tudo o mais que do processo consta, constata-se
que a Receita Global, considerando a somatória das receitas individuais das
empresas componentes do grupo econômico de fato como um todo, ultrapassou o
limite de R$ 3.600.000,00 em fevereiro de 2012 e não houve a comunicação
obrigatória da exclusão do Simples Nacional à Secretaria da Receita Federal,
conforme previsto no artigo 30, inciso IV; § 1o, inciso IV, “a”, da Lei
Complementar no 123/2006.
(...) (Sublinhados acrescidos)
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

Com efeito, a redação da Lei Complementar no 123, de 2006, vigente à época dos fatos
(2013), estabelecia no parágrafo 9o, do artigo 3o, hipótese de exclusão da empresa do
Simples Nacional no mês seguinte ao da ocorrência dos fatos, no caso da receita global
das pessoas jurídicas excederem o limite da receita bruta anual no montante de R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) de que trata o inciso II, do mesmo
artigo 3o da Lei no 123, de 2006:
Lei Complementar no 123/2006
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento
diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, especialmente no que se refere:
I - à apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de
arrecadação, inclusive obrigações acessórias;
(...)
CAPÍTULO II
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
Art.3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
(...)
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no
mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para
todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a
20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

(...)
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
§ 1o Para efeito de enquadramento no Simples Nacional, considerar-se-á
microempresa ou empresa de pequeno porte aquela cuja receita bruta no ano-
calendário anterior ao da opção esteja compreendida dentro dos limites previstos
no art. 3o desta Lei Complementar.
(...)
Seção VIII Da Exclusão do Simples Nacional Art. 28. A exclusão do Simples
Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação
serão regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se- á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou (...)
(Sublinhados acrescidos)
Desse modo, restando evidenciado nos autos que a empresa litigante, de fato, compõe o
grupo econômico denominado ÁGATHOS EDUCACIONAL e, em conjunto com as
demais empresas componentes desse grupo econômico, auferiu até o mês de fevereiro
de 2012 um valor de receita bruta total excedente ao limite permitido pela legislação do
Simples Nacional, impõe-se reconhecer como correta a retirada da empresa da
sistemática de apuração pelo Simples Nacional a partir de 01/03/2012 pelo Ato
Declaratório Executivo No 81/2017 expedido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Sorocaba - SP.”
Por outro lado, o requerimento para ser o patrono da Recorrente intimado não
poderá ser atendido, em razão da Súmula CARF no 110, in verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Fl. 591
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-003.527 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.724956/2017-50

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e,
no mérito, em negar provimento ao recurso sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 592
DF CARF MF
Original